Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-96.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE VENDA DE VEÍCULO EM CONSIGNAÇÃO. PROCURAÇÃO OUTORGADA. INSTRUMENTO PÚBLICO. FORÇA DE CESSÃO DE DIREITOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. O fato relevante. Em 06 de novembro de 2023, o autor/recorrente celebrou contrato estimatório com a ré/recorrida, tendo como objeto o veículo TOYOTA/COROLLA GLI, placa KYI3J06 (ID 70408991 – pág. 4). Posteriormente, outorgou procuração pública a terceiro e, embora transferida a posse do bem, o adquirente não efetivou a transferência da titularidade junto ao órgão de trânsito.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) responsabilidade da ré/recorrida pela obrigação de fazer a transferência do veículo e pagar a dívida veicular; (ii) direito à indenização por danos morais.
III.RAZÕES DE DECIDIR
4. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto o elemento processual (ID 70409946 - Pág. 1) demonstra sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e, segundo o disposto no art. 534, do Código Civil, “o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada”.
6. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e à ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373 do CPC).
7. Segundo o contexto probatório, em 6/11/2023 o autor firmou contrato de venda do veículo por consignação com a empresa ré/recorrida, pelo valor de R$55.000,00 (ID 70408991 - Pág. 4). E em 16/11/2023 o autor/recorrente outorgou poderes para terceiro, não integrante da lide (ID 70408992 - Pág. 3 e ID 70408992).
8. O instrumento público de procuração, com caráter de cessão de direitos, atesta que o autor transferiu a posse direta do veículo para terceiro, evidenciando a ruptura do anterior vínculo comercial com a ré. No mesmo sentido: Acórdão 1976121, Rel: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j.10/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025.
9. Outrossim, não foi demonstrado que o negócio jurídico foi intermediado pela ré ou realizado por intermédio de seu preposto ou representante legal. E à mingua de comprovação do fato constitutivo do direito do autor/recorrente, deve ser afastada a responsabilidade da ré/recorrida pelas obrigações e prejuízos decorrentes da transferência do veículo para terceiro. Nesse sentido: Acórdão 1825436, Rel: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, j. 29/02/2024, publicado no DJE: 13/03/2024.)
IV.DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5.o, inciso LXXIV, CPC, art. 99, § 3o, art., art. 373, CC, art.534.
Jurisprudência relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1976121, Rel: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j.10/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025; Acórdão 1825436, Rel: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, j. 29/02/2024, publicado no DJEe 13/03/2024.)